Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. NULIDADE DE AVAL. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS. INOPONIBILIDADE. PORTADOR DE BOA-FÉ.
I – O cheque que circula por meio de endosso é título de crédito autônomo, literal e abstrato; portanto, são inoponíveis ao portador de boa-fé as exceções pessoais inerentes à relação jurídica subjacente, inclusive quanto à eventual nulidade do aval prestado pela embargante-executada.
II – Apelação provida.